Tribunal: TJDFT
Processo: 0732328-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732328-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO BR 060 LTDA AGRAVADO: GILVAM MAXIMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO BR 060 LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0743325-09.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel de matrícula no 103.201, registrado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada (ID 242520519 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por AUTO POSTO BR 060 em desfavor de GILVAM MÁXIMO. O Exequente reitera seu pleito de penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado na SQS 312, Asa Sul, Brasília-DF, de Matrícula no 103.201, proveniente do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Além disso, requer a liberação dos valores depositados em conta judicial, provenientes de penhora de percentual de salário do Executado (ID 241760362). Compulsando os autos, verifico que o referido imóvel possui alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, a qual informou que o valor atualizado do saldo devedor, em 23/06/2025, é de R$ 830.653,49 (oitocentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e três reais, e quarenta e nove centavos), conforme ID 240693421. De acordo com a certidão de matrícula, o imóvel foi adquirido em 27/11/2020 por R$ 1.238.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil reais), consoante ID 236380478, fl. 05. O Exequente já informou que o montante atualizado do débito exequendo é de R$ 100.207,22 (cem mil, duzentos e sete reais, e vinte e dois centavos), ID 241760363. Sobre a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, a jurisprudência entende que, na execução intentada contra devedor fiduciante – como a presente – não é possível a penhora do próprio imóvel, mas apenas a penhora sobre os direitos aquisitivos. Nesse sentido, deve-se destacar que, antes de quitado integralmente o financiamento, não é possível que o imóvel objeto dos direitos aquisitivos seja encaminhado para a hasta pública, tendo em vista que ela depende da anuência do credor fiduciário, que, no caso, é a Caixa Econômica Federal. A propósito, os seguintes julgados: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRECLUSÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARTS. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997 E 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.368-B, CAPUT, DO CC/2002, C/C O ART. 835, XII, DO CPC/2015. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 11/5/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/8/2022 e concluso ao gabinete em 27/10/2022. 2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, em ação de execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante. 3. De acordo com o art. 105, III, "a", da CRFB, não é cabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou em qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF. 5. A ausência de indicação do dispositivo violado impede o conhecimento do recurso especial quanto ao tema. Súmula 284/STF. 6. A natureza ambulatória (ou propter rem) dos débitos condominiais é extraída do art. 1.345 do CC/2002, segundo o qual "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios". 7. Apesar de o art. 1.345 do CC/2002 atribuir, como regra geral, o caráter ambulatório (ou propter rem) ao débito condominial, essa regra foi excepcionada expressamente, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, que atribuem a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 8. No direito brasileiro, afirmar que determinado sujeito tem a responsabilidade pelo pagamento de um débito, significa dizer, no âmbito processual, que o seu patrimônio pode ser usado para satisfazer o direito substancial do credor, na forma do art. 789 do CPC/2015. 9. Ao prever que a responsabilidade pelas despesas condominiais é do devedor fiduciante, a norma estabelece, por consequência, que o seu patrimônio é que será usado para a satisfação do referido crédito, não incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o patrimônio do credor fiduciário. 10. Assim, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015. 11. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade da penhora do imóvel, apesar de estar alienado fiduciariamente, em razão da natureza propter rem do débito condominial positivado no art. 1.345 do CC/2002. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel na espécie, por estar alienado fiduciariamente, ficando ressalvada a possibilidade de penhora do direito real de aquisição." (STJ. Recurso Especial – REsp no 2036289/RS [2022/0344164-7]. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Órgão julgador: Terceira Turma. Data do julgamento: 18/04/2023. Data da publicação: 20/04/2023. Fonte: DJe). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de expropriação dos direitos aquisitivos penhorados sobre imóvel alienado fiduciariamente. 2. O agravante sustenta que a constrição patrimonial sobre os direitos aquisitivos da devedora deve ser seguida dos atos expropriatórios, viabilizando o leilão do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Determinar se os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel gravado com alienação fiduciária podem ser levados à expropriação antes da quitação do financiamento ou sem anuência do credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil permite a penhora de direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária, mas não autoriza, por si só, a sua expropriação. 5. A propriedade do imóvel permanece no domínio do credor fiduciário enquanto não quitado integralmente o financiamento, conforme artigo 22 da Lei no 9.514/1997. 6. A realização de hasta pública dos direitos aquisitivos depende da anuência do credor fiduciário ou da quitação da dívida, conforme jurisprudência consolidada. 7. No caso concreto, o financiamento permanece vigente e não há anuência expressa do credor fiduciário, inviabilizando a expropriação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente é admitida, mas sua expropriação somente será viável após a quitação integral do financiamento ou com anuência expressa do credor fiduciário. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 835, XII; Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 27, § 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/4/2023; Acórdão 1952514, 0736540-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024 ." (TJDFT. Acórdão no 2010915. Processo no 0728603-36.2024.8.07.0000. Relator: Des. Ana Maria Ferreira da Silva. Órgão julgador: 3a Turma Cível. Data de julgamento: 12/06/2025. Data da publicação: 01/07/2025. Fonte: DJe). No caso em tela, considerando que o Executado figura na certidão de matrícula como casado e que o imóvel ainda possui uma terceira pessoa como adquirente (ID 236380478, fl. 05), além do fato de que já existe penhora de percentual de salário em curso (ID 232991154), aliado ao montante atualizado do débito exequendo (ID 232991154), não vislumbro qualquer proveito para a concessão da medida constritiva pleiteada pelo credor, tendo em vista que os obstáculos para a sua efetivação superam os benefícios. Quanto aos valores depositados em Juízo, nada obsta o levantamento. Assim, DEFIRO EM PARTE o pedido do Exequente e autorizo somente a liberação do saldo depositado em conta judicial em favor do credor. INDEFIRO o pedido de penhora de direitos aquisitivos do Executado referentes ao imóvel de Matrícula no 103.201, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em razão da ineficácia da providência. Proceda-se à transferência do saldo da conta judicial, inclusive acréscimos legais, independentemente de preclusão, em favor de ANA CAROLINA MARTINS SEVERO DE ALMEIDA MALAFAIA, CPF no 727.373.011-49, Conta Corrente no 26.086-2, Agência 9222, Banco Itaú (341), Chave PIX: almeida.anacarolina@gmail.com. A advogada do Exequente possui poderes especiais outorgados em procuração para receber e dar quitação (ID 175690598). Remetam-se os autos à Secretaria para expedição de alvará eletrônico. Intime-se o Exequente para requerer o que entender de direito para promover o prosseguimento do feito, devendo indicar bens do Executado passíveis de penhora, com o objetivo de obter a satisfação integral do débito exequendo, ou, caso seja de seu interesse, deverá dizer se deseja a suspensão da tramitação da presente demanda até que haja o completo pagamento da dívida por meio da penhora de percentual de salário, com autorização para levantamentos parciais ao longo do tempo. Na oportunidade, deverá juntar aos autos planilha atualizada do débito exequendo, já deduzidos os valores que foram liberados em seu favor. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos conclusos.” O agravante sustenta que a decisão recorrida se fundamentou equivocadamente ao afirmar que “os obstáculos para a sua efetivação superam os benefícios”. Argumenta que o valor venal do imóvel supera R$ 1.500.000,00, enquanto o saldo devedor do financiamento é de R$ 830.653,49, havendo, portanto, margem suficiente para garantir o débito exequendo, mesmo considerando a copropriedade do bem. A fundamentação jurídica do recorrente está baseada no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, que admite a penhora de “outros direitos”, incluindo os direitos aquisitivos sobre imóvel, ainda que gravado por alienação fiduciária. Cita precedentes do TJDFT que reconhecem a possibilidade de penhora e alienação judicial desses direitos, mesmo diante de financiamento pendente. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente determinação da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel mencionado. Preparo no ID 74805487. É o relatório. Decido. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator